Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706988-27.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL EUROPA RECORRIDO: ALISON ISIDIO DE SOUSA DESPACHO Manifeste-se o recorrido sobre a alegada perda do objeto. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora